Tribunal: TJSP
Processo: 3003571-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. Pretensão da agravada de obter imediata aplicação, a favor de seus associados que percebem valores iguais ou superiores a 2 (duas) vezes o teto do RGPS, o mesmo referencial, na forma de "percentual", para fins de reajuste de salário que é utilizado para os empregados ativos que percebem valores inferiores a 2 (duas) vezes o teto do RGPS, previsto na cláusula 4a, dos acordos coletivos celebrados em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 - Inadmissibilidade - Diferenciação entre complementação de aposentadoria/pensão (paga pelo Estado) e suplementação de aposentadoria/pensão (paga pela entidade fechada) - Legislação aplicável à espécie que está sendo respeitada - Irreversibilidade da medida, considerando o seu caráter alimentar – Precedentes - Preliminares prejudicadas, recursos providos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003571-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/08/2025; Data de Registro: 16/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/08/2025

Data de publicação:

16/09/2025

Ementa:
PRELIMINARES – Ilegitimidade ativa ad causam da CTEEP e ilegitimidade passiva ad causam da FESP – Prejudicadas, porquanto não foram alegadas na origem e não fizeram parte do decisum ora hostilizado – Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição com flagrante supressão de instância recursal se acaso analisadas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE

Ementa:
PRELIMINARES – Ilegitimidade ativa ad causam da CTEEP e ilegitimidade passiva ad causam da FESP – Prejudicadas, porquanto não foram alegadas na origem e não fizeram parte do decisum ora hostilizado – Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição com flagrante supressão de instância recursal se acaso analisadas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. Pretensão da agravada de obter imediata aplicação, a favor de seus associados que percebem valores iguais ou superiores a 2 (duas) vezes o teto do RGPS, o mesmo referencial, na forma de "percentual", para fins de reajuste de salário que é utilizado para os empregados ativos que percebem valores inferiores a 2 (duas) vezes o teto do RGPS, previsto na cláusula 4a, dos acordos coletivos celebrados em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 - Inadmissibilidade - Diferenciação entre complementação de aposentadoria/pensão (paga pelo Estado) e suplementação de aposentadoria/pensão (paga pela entidade fechada) - Legislação aplicável à espécie que está sendo respeitada - Irreversibilidade da medida, considerando o seu caráter alimentar – Precedentes - Preliminares prejudicadas, recursos providos.